Tribunal: CARF
Processo: 10830.013160/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013160/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.488 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
SOLIDARIEDADE. CONFUSÃO. LIDE. PERDA DE OBJETO.
Confundindo-se na mesma pessoa jurídica as figuras de contribuinte e
responsáveis, perde objeto a lide atinente à responsabilidade solidária, por falta
de interesse.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE.
Indicada a fonte documental em poder da contribuinte e especificadas as
constatações levantadas para justificar a adoção da aferição indireta, cabe à
impugnante demonstrar a inconsistência na apreciação dos documentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No
8.212, DE 1991, COM A REDAÇÃO DA LEI No 9.876, DE 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão
geral
reconhecida,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto às alegações atinentes à responsabilidade solidária, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento o levantamento COO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013160/2008-65
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 829/865) interposto em face de decisão (e-
fls. 781/797) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.198.666-4 (e-fls. 02/04 e 1143/1179), a envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”,
“13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut” e "1C Cooper de trab" (levantamentos: COO-
INCORPORADA COOP NF G RISCO, EX2 - EXPATRIADOS INCORPORADA, NC2 -
INCORPORADA CI NAO DECL GFIP e PP - PREVIDENCIA PRIVADA) e competências
12/2002 a 12/2003, cientificado ao contribuinte em 30/12/2008 (e-fls. 02). As empresas
solidárias foram cientificadas em 08/01/2009 (e-fls. 79), os Termos de Sujeição Passiva Solidária
constam das e-fls. 62/65. Do Relatório Fiscal (e-fls. 69/76), extrai-se:
RELATÓRIO FISCAL DO AI - AUTO DE INFRAÇÃO. - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- DEBCAD n° 37.198.666-4
Contribuinte sob ação fiscal
CNPJ: 84.512.045/0001-35
Nome: LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, IND. E COM. LTDA.
SUCESSORA DE LUCENT TECHNOLOGIES COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. E OUTROS
(...)
3. O Grupo LUCENT é um grupo econômico regular de fato, sendo sócia majoritária do
sujeito passivo a empresa ALU-SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ
03.488.824/0001-40 e também integrante a empresa ALCATEL-LUCENT BRASIL
S.A. CNPJ 46.049.987/0001-30, ambas situadas no mesmo endereço e com atividades
correlatas. A sujeição passiva solidária foi comprovada mediante exames nos dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Declaração IRPJ - ficha de participações),
registros contábeis, alterações contratuais devidamente registradas na JUCESP – Junta
Comercial do Estado de São Paulo, dentre outras fontes internas e externas.
Caracterizado o grupo econômico, foram emitidos os respectivos Termos de Sujeição
Passiva Solidária para as empresas integrantes situadas no pais, somente com relação ao
Autos de Infração identificados no cabeçalho com a extensão "SUCESSORA DE
LUCENT TECHNOLOGIES COM. E SERVS E OUTROS"), observada a legislação
vigente.
(...)
5. O sujeito passivo acima está sendo notificado do levantamento objeto do presente AI,
no valor de R$. 586.374,41 (quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro
reais e quarenta e um centavos), referente às contribuições empresariais, nas
competências de 12/2002 a 12/2003, incidentes sobre a valores pagos às
COOPERATIVAS DE TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, relativamente aos valores
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

apurados por aferição indireta, não declarados em GFIP, conforme planilhas e relatórios
discriminativos, integrantes deste AI e entregues em meio digital à empresa, conforme
recibo anexo.
(...)
7. Foram apurados por aferição indireta os seguintes fatos geradores:
• Previdência Privada Complementar - Os valores devidos foram apurados com base nos
lançamentos contábeis constantes dos arquivos digitais anexos, uma vez que nem todos
os empregados tinham esses benefícios e a empresa não comprovou que os planos de
benefícios foram oferecidos a todos os empregados e dirigentes, inclusive Termo de
Desistência ou documento equivalente para os que não optaram ou desistiram,
caracterizando, em tese, nos termos da Lei Complementar no. 109, de 29/05/2001, arts.
10, 20 •e 68; Lei no. 8.212, de 24/07/1991, art. 28 i, §90, "p"; ROCSS - aprovado pelo
Decreto no. 2.173/97 - art. 37, I; RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06/05/1999
e alterações posteriores, art. 214, I, §90, XV; ON SPS no. 08/97 - item 13, letra "a";
INSS/DC no. 71/02 - art. 52, I, art. 55, I; IN INSS/DC no. 100/03 - art. 75, I, art. 77, I;
IN SRP no. 03/05 - art. 69, I, art. 71, I.
• Contribuintes Individuais - Constatou-se a contabilização das remunerações de
Pessoas Físicas sem vínculo empregatício (contribuintes individuais), em contas
genéricas diversas, não localizáveis mediante exame do Plano de Contas Contábil,
muito embora existam pagamentos classificáveis nessa rubrica, comparando-se os
valores apresentados da Folha de Contribuintes Individuais com os registrados na DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, ficando
comprovada essa deficiência nos registros contábeis. As bases de cálculo foram aferidas
considerando-se a média dos valores constantes da DIPJ (fichas 4-A e 5-A), serviços
prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício e remuneração a dirigentes e a
Conselhos de Administração, tudo conforme relatório FLD - Fundamentos Legais do
Débito.
• Funcionários Expatriados - O sujeito passivo não apresentou os comprovantes dos
valores contabilizados a esse título, não apresentou a respectiva Folha de Pagamento e
não identificou os funcionários nessa condição, apesar de regularmente intimado para
tanto, sendo as contribuições levantadas mediante dados contábeis constantes dos
arquivos digitais anexos. A contabilização das parcelas salariais "in natura" (utilidades),
foi efetuada nas contas de Despesas com expatriados (contas 612000 a 612106),
referentes gastos pessoais dos trabalhadores e outras verbas, quando deveriam constar
na remuneração da Folha de Pagamento dos mesmos, caracterizando deficiência na
contabilidade e na documentação da Folha de Pagamento;
• Cooperativas de Trabalho - Não foram apresentadas as Notas Fiscais, Faturas e Guias
de Recolhimento relativamente às Cooperativas de Trabalho, sendo os valores devidos
apurados através dos lançamentos contábeis constantes dos arquivos anexos;
Na impugnação da contribuinte (e-fls. 86/113), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade passiva.
(c) Acusação fiscal.
(d) Nulidade por cerceamento de defesa.
(e) Decadência.
(f) Aferição indireta.
(g) Previdência Complementar Privada.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

(h) Contribuintes individuais.
(i) Funcionários Expatriados.
Inicialmente, estava apenso o processo n° 10830.013162/2008-54 a versar sobre o
AI n° 37.198.667-2, cuja impugnação da contribuinte consta das e-fls. 360/387, tendo sido
integralmente cancelado pelo Acórdão n° 05-34.571 (e-fls. 798/809). Os solidários não
apresentaram impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência, nos termos do Despacho de e-fls. 636,
sendo emitida a Informação Fiscal de e-fls. 714/721 a esclarecer que a imputação de
responsabilidade solidária não abrange o processo apenso n° 10830.013162/2008-54 a versar
sobre o AI n° 37.198.667-2 (terceiros) e que os solidários receberam cópia dos autos e do CD do
contribuinte. Além disso, a Informação Fiscal agrega motivação para a imputação da
responsabilidade solidária, abrindo prazo de 30 dias para manifestação e nova impugnação.
Contribuinte e solidários foram cientificados (e-fls. 726/735). Atesta-se a ausência de
impugnação complementar (e-fls. 737).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 05-34.572 (e-fls. 781/797):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título aos contribuintes
individuais, na forma da Lei.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador autoriza a apuração da base de cálculo por aferição indireta,
na forma da Lei.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. CINCO ANOS.
É de cinco anos o prazo para a constituição do credito relativo aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, contado, no caso de ter havido recolhimento parcial, da
data da ocorrência dos respectivos fatos geradores, ou, na hipótese contrária, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele cm que o lançamento já poderia ter sido
efetuado.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
Não integra o salário-de-contribuição, o valor efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, quando disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Voto
(...) encontram-se alcançadas pela decadência (...)
Desta forma, há que se excluir as contribuições exigidas durante o período de 12/2002 a
11/2003, sendo que o débito, em valor originário, passa de R$281.977,82 para
R$198.009,62 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco
centavos).
Remanescem as contribuições incidentes sobre os levantamentos:
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

• COO - INCORPORADA COOP NF G RISCO (Cooperativas Médicas);
• NC2 - INCORPORADA Cl NÃO DECL GFIP; (CI: Contribuinte Individual) e
• PP - PREVIDÊNCIA PRIVADA.
(...)
Uma vez que restou comprovada a disponibilidade do beneficio a todos os empregados
e dirigentes, excluem-se do presente lançamento as contribuições incidentes sobre esses
valores, indicadas nos levantamentos: PP - PREVIDÊNCIA PRIVADA, isto é, deve ser
excluído R$61.354,72 da competência remanescente - 12/2003.
O Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR (e-fls. 778/780) revela
apenas a subsistência dos levantamentos COO- INCORPORADA COOP NF G RISCO e NC2 -
INCORPORADA CI NAO DECL GFIP em relação à competência 12/2003.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à contribuinte em 27/10/2011 (e-fls.
825/826) e o recurso voluntário (e-fls. 829/865) interposto em 28/11/2011 (e-fls. 829), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 27/10/2011, o recurso é tempestivo.
(b) Solidariedade passiva. Os artigos 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/1991 e 748 e
749, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, destoam frontalmente
da orientação ditada pelos artigos 124 e 128 do Código Tributário Nacional.
Não se demonstrou que os supostos integrantes do grupo econômico são
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 9°). Não basta a existência de participação
societária entre as empresas que compõem o suposto grupo econômico.
Inexiste responsabilidade solidária e, de qualquer forma, o lançamento não foi
instruído com prova a lastrear a imputação da responsabilidade solidária.
(c) Nulidade. Aferição Indireta. Diante da contabilidade regular, não merece
prosperar a aferição indireta, ainda mais sendo a única suposta irregularidade
cometida a apresentação de GFIP “com informações incorretas ou omissas”,
bem como a “apresentação deficiente de elementos”. Logo, não se
inviabilizou a constatação da regularidade fiscal por recusa na apresentação
de documentos ou inidoneidade dos documentos e declarações prestados pelo
contribuinte, não estando atendidos os arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de
1991, e nem o art. 128 do CTN.
(d) Correta escrituração. Diferentemente do alegado pelo agente fiscal autuante e
pelos integrantes da Sétima Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Campinas, a Recorrente escriturou corretamente em sua contabilidade todos
os lançamentos correspondentes aos fatos geradores objeto de discussão. Pela
mera e simples análise da escrituração contábil da recorrente é possível
identificar todos os elementos indispensáveis à composição da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, assim como os montantes
efetivamente devidos a tais títulos. Por sua vez, o plano de contas da
Recorrente amplamente criticado pela autoridade fazendária segue
rigorosamente os métodos contábeis aceitos, sendo, inclusive, auditado
periodicamente. Diferentemente do alegado pelo agente fiscal autuante, o
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

Plano de Contas da Recorrente possui diversos subgrupos que estão atrelados
a cada uma das rubricas específicas sobre as quais há a incidência da
contribuição previdenciária, de modo que bastaria uma perfunctória análise
desses subgrupos para atestar a correição dos procedimentos adotados pela
recorrente.
(e) Cooperativas. Não são tributáveis os serviços prestados por cooperativas a
terceiros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos
Recursos Extraordinários n°s. 166.722-9/RS e 177.296-4/RS e ADIn n°
1.102-2/DF.
Em face do despacho de saneamento de e-fls. 897/898, esclareceu-se: (1) não
constar parcelamento em relação ao AI n° 37.198.666-4 e nem pagamento ou pedido de
desistência da lide (e-fls. 922/923); (2) que não se localizou o processo papel para juntada ao e-
processo dos arquivos digitais constantes do CD das fls. 78 (e-fls. 80) dos autos do processo em
meio papel (e-fls. 926); e (3) que resta prejudicada a intimação do Acórdão de Impugnação às
solidárias em razão de a empresa NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ser sucessora da contribuinte e das responsáveis solidárias (e-
fls. 936).
Considerando-se que o CD do contribuinte continha os arquivos digitais entregues
ao contribuinte relacionados no Recibo de e-fls. 95/97 a ter por Código Identificado do CD
d1281366b06d357a7cb81ff6b90fa999 e que CD de mesmo Código Identificador constava do
processo n° 10830.013164/2008-43, os arquivos digitais em questão foram carreados aos autos
mediante cópia extraída no âmbito do próprio e-Processo, a partir da documentação constante do
processo n° 10830.013164/2008-43.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/10/2011 (e-fls. 825/826), o recurso
interposto em 28/11/2011 (e-fls. 829) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Em relação às alegações lastreadas em questionamento à imputação de responsabilidade solidária
a terceiros, a recorrente não possui legitimidade para tanto, conforme entendimento
jurisprudencial cristalizado na Súmula CARF n° 172. Além disso, o órgão preparador atestou a
confusão na mesma pessoa jurídica, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, da contribuinte e das responsáveis solidárias (e-fls. 929/936),
a se consubstanciar também superveniente perda de objeto por falta de interesse. Logo, há que se
conhecer parcialmente do recurso voluntário, excluindo-se do conhecimento as alegações
atinentes à responsabilidade solidária.
Nulidade. Aferição Indireta. A fiscalização indicou a fonte documental em poder
da recorrente e as constatações levantadas para justificar a adoção da aferição indireta, cabendo à
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

recorrente evidenciar a inconsistência na apreciação dos documentos. Em outras palavras, a
questão de ter se observado ou não os pressupostos veiculados nos arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n°
8.212, de 1991, e no art. 128 do CTN é matéria de mérito. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Correta escrituração. Relatando a constatação de que as remunerações pagas a
contribuintes individuais transitavam por contas genéricas diversas, não localizáveis mediante
exame do plano de contas, apesar de detectadas em folha de pagamento e DIPJ, a fiscalização
lançou as contribuições que considerou devidas mediante aferição indireta da base de cálculo a
partir das informações prestadas pela recorrente em DIPJ (fichas 4-A e 5-A), serviços prestados
por pessoas físicas sem vínculo empregatício e remuneração a dirigentes e a Conselhos de
Administração. A empresa sustenta a correção de sua escrituração contábil e que a única
irregularidade seria a suposta omissão em GFIP, bem como apresentação deficiente de
elementos, não estando atendidos os arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, e nem o art.
128 do CTN. No seu entender, a simples análise da escrituração contábil revela todos os
elementos indispensáveis à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
assim como os montantes efetivamente devidos a tais títulos, possuindo seu plano de contas
rubricas específicas sobre as quais há incidência da contribuição previdenciária. Não apresenta,
contudo, prova a infirmar as apurações empreendidas pela fiscalização. Não apresenta prova do
que entende como efetivamente devido a partir de uma aferição direta da base de cálculo e nem
prova de sua quitação, tendo a fiscalização considerado em sua apuração base não declarada em
GFIP e os recolhimentos havidos, estes demonstrados no relatório RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
Cooperativas. O art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, restou declarado
inconstitucional, em face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.488 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.013160/2008-65

do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade
em questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da
execução do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio
da Resolução no 10, de 2016.
Portanto, diante da inconstitucionalidade da contribuição do art. 22, IV, da Lei n°
8.212, de 1991, deve ser cancelado o levantamento COO - INCORPORADA COOP NF G
RISCO.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações atinentes à responsabilidade solidária, e, na parte conhecida, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar o levantamento COO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1752
DF CARF MF
Original